Tribunal: TCU
Processo: 043.240/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1960/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.240/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda Carolina Campos de Morais (XXX.206.068-XX); Fernando de Souza Ximenes (XXX.923.138-XX); Flavio Godoy (XXX.504.548-XX); Flavio Hisashi Matsufuji (XXX.034.858-XX); Gilberto da Silva Pereira (XXX.354.688-XX); Helio Azuma (XXX.114.628-XX); Janio Rodrigues da Silva (XXX.426.528-XX); Jose Domingos Ribeiro (XXX.148.268-XX); Juliana Monteiro da Silva (XXX.436.438-XX); Kellyn Cristina Benedito (XXX.424.458-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.